Tribunal: STF
Processo: HC 208416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Akira Chiarelli Kobayashi, em favor de Bertierem Leonardo Miranda de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no HC 694.208 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 729 dias-multa.



    Sobreveio apelação criminal, que redimensionou a reprimenda para 6 anos e 3 meses de reclusão, mantendo o regime mais gravoso. (eDOC 2, p. 306-307)



    A ação penal transitou em julgado.



    Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, o qual foi indeferida pelo Tribunal de origem.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a redução do quantum da pena-base.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento na pena-base a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.



    2. Hipótese em que o acréscimo da pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em razão da quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas, bem como dos antecedentes do Agravante, notadamente se considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão).



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 418)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista a exasperação desproporcional da pena-base.



    Postula a aplicação da fração de 1/5 e, consequentemente, a redução do quantum para 6 anos de reclusão.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    O TJSP, ao realizar nova dosimetria da pena, consignou o seguinte: 



    “Bertieren: a pena-base foi fixada 1/ 4 acima do mínimo legal, em conta da natureza da droga traficada e dos maus antecedentes; na segunda fase, houve o agravamento de 1/ 6, considerada a agravante da reincidência preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea; na terceira etapa, à míngua de causas modificadoras, a repr imenda foi tornada definitiva: 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa, no piso. 



    A dosimetria merece pequeno reparo. 



    A exasperação de primeira fase pela natureza da droga encontra ar r imo no artigo 42 da Lei nº 11.343/ 06, que determina a preponderância de tal critério sobre aqueles previstos no artigo 59, do Código Penal, sendo cer to que, no caso, tratava-se de cocaína, entorpecente altamente nocivo à saúde humana, capaz de, a curto prazo, provocar até mesmo convulsões no usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico.



    Os maus antecedentes se verificam às fls. 163/ 165, tratando-se de duas condenações definitivas.



    Pelas circunstâncias judiciais negativas, notadamente os múltiplos maus antecedentes, reputo bem dosada a exasperação de 1/ 4.



    A reincidência encontra-se materializada às fls. 164 (processo 0005846-70.2011.8.26.0597) e foi considerada preponderante em relação à atenuante da confissão espontânea, encerrando agravamento de 1/ 6, o que agora se retifica para operar a compensação entre as circunstâncias, dada equivalência entre elas, pois se a reiteração delitiva indica maior censurabilidade, a admissão fática demonstra aspecto positivo da personalidade e é, a exemplo da menor idade, atenuante de primeira grandeza.



    Ressalte-se que a reincidência é, por disposição legal, circunstância impeditiva à causa de diminuição, sendo descabida, no caso, discussão sobre eventual proporcionalidade da medida. Ausente qualquer dos requisitos previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/ 06, incabível a relativização do privilégio, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (…)



    Em suma, mantida a exasperação de 1/ 4 na primeira fase, em conta da natureza da droga traficada e dos maus antecedentes, e compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fica a pena de Bertieren redimensionada para 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa, no piso.



    O regime deve mesmo ser o fechado para ambos os réus”. (eDOC 2, p. 305-307)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Aponta-se que a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como os maus antecedentes, foram valorados negativamente de modo a aumentar a pena-base na fração que o Tribunal entendeu pertinente.



    Desse modo, a condenação atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente